Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-97.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008597-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (EMBARGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 396.019.668-70 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 396.019.668-70 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DOIS (02)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RECONVENÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA ENTREGA FUTURA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – OMISSÃO
– OBSCURIDADE -
CONTRADIÇÃO
– ERRO DE FATO
– IN
OCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE INCLUIR O VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DA SOJA) NA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL QUE JÁ SANCIONA A MORA NA ENTREGA DO PRODUTO –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DO EMBARGANTE
REONILDO
– EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS COM VENCIMENTO FUTURO

–
CRONOLOGIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM EMBARGOS ANTERIORES
–
PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15
- ARTIGO
1.026, § 2º, DO CPC
/15
–
AMBOS
OS

EMBARGOS REJEITADOS.

1
. Não há omissão ou contradição no acórdão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração anteriores, estabeleceu expressamente que a base de cálculo dos honorários advocatícios na reconvenção corresponde ao valor da condenação (multa contratual).

2
. A pretensão de incluir o valor da obrigação de fazer (entrega da soja) na base de cálculo dos honorários advocatícios configuraria
bis in idem
, pois a multa contratual de 10% já representa a sanção pecuniária pela mora na entrega do produto.

3
. A entrega da soja mediante busca e apreensão decorreu do cumprimento de tutela de urgência deferida na reconvenção, não configurando propriamente uma condenação judicial definitiva que possa ser considerada como "valor da condenação" para fins do art. 85, § 2º, do CPC
/15
.

4
. Não há contradição no acórdão que reconhece que o Termo de Transferência de Propriedade expressamente estabelecia a não ocorrência de novação, mas ao mesmo tempo considera o comportamento concludente do próprio embargante ao emitir notas fiscais com vencimento futuro, estabelecendo nova data de vencimento.

5
. A omissão quanto à análise da natureza de adesão dos contratos não é suficiente para invalidar a conclusão alcançada, pois independentemente da natureza contratual, os documentos juntados aos autos demonstraram que a data de vencimento da obrigação de pagamento foi postergada.

6
. O equívoco na cronologia dos fatos não compromete a conclusão do julgado, uma vez que tanto a notificação extrajudicial quanto o ajuizamento da ação ocorreram antes do vencimento indicado nas notas fiscais.

7
. O acórdão não presumiu a má-fé do embargante, mas baseou-se em indícios concretos extraídos de seu comportamento durante a execução dos contratos, notadamente o cumprimento regular de outros três contratos com a embargada e a tentativa de rescindir justamente os dois em análise, numa época de alta do preço da soja.

8
. A questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios na reconvenção já foi objeto de análise e decisão em embargos de declaração anteriores, não havendo mais obscuridade a ser corrigida neste aspecto.

9.
Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

10.
Para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, é necessária a caracterização do intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que não se verifica quando a parte embargante busca

o esclarecimento de pontos que considera obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, exercendo regularmente seu direito de recorrer.

10.
Ambos os embargos
rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de
dois (02)
embargos de declaração
, um
opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

no
ID nº 326902366
e outro por
REONILDO DANIEL PRANTE

ID nº 326902366
visando sanar vícios de
contradição, omissão, obscuridade e erro de fato
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 322674854
,
que
acolheu parcialmente os embargos de declaração de ID nº 285752385
,
anteriormente opostos por REONILDO DANIEL PRANTE
,
para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na reconvenção, para que incidam sobre o valor da condenação (multa contratual), mantendo-se o percentual de 10% estabelecido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

Em seus embargos de declaração a AMAGGI alega omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que, embora tenha sido acertada a decisão de fixar os honorários sobre o valor da condenação, houve equívoco ao considerar apenas a multa contratual como base de cálculo, quando deveria incluir também o valor da obrigação de fazer (entrega da soja) que foi objeto da reconvenção julgada procedente.

A
ssevera
que a condenação havida e tornada definitiva nos autos refere-se tanto à multa contratual quanto à obrigação de fazer correspondente à entrega da soja arrestada, cujo valor específico seria de R$ 6.473.150,50 (seis milhões, quatrocentos e setenta e três mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos).

No mais, para
fins de pré-questionamento da matéria, e para possibilitar o acesso às instâncias superiores caso necessário,
pretende que este Tribunal se
manifeste quanto à correta aplicação do parágrafo segundo do artigo 85 do C
PC/15
, e sobre o que deve ser considerado como valor da condenação na estipulação dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos presentes embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão/contradição para constar que a condenação na reconvenção não se restringe à multa contratual (como constou no acórdão embargado) e deve incluir, também, a obrigação de entrega de soja (78.920,03 sacas de soja no valor de R$ 6.473.150,50), posto que a reconvenção foi julgada procedente com ratificação da tutela de urgência.

As contrarrazões de
REONILDO DANIEL PRANTEM
vieram no
ID
nº
328980873,
defendendo o
não conhecimento dos embargos, alegando que a matéria está acobertada pela coisa julgada e preclusa, uma vez que a sentença de primeiro grau fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação (multa contratual) e não houve recurso específico da AMAGGI sobre esse ponto.

Subsidiariamente, argumenta que a pretensão da embargante configura
bis in idem
, pois a multa contratual já seria a sanção pela mora na entrega da soja, não podendo o mesmo fato gerador (atraso na entrega) gerar duas bases de condenação distintas.

Sustenta ainda que a entrega da soja decorreu da revogação da tutela de urgência anteriormente concedida em seu favor, e não de vitória no pedido reconvencional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REONILDO DANIEL PRANTE

Em suma, em
seus embargos de declaração
de
ID nº 285752385
, o embargante

REONILDO DANIEL PRANTE
alega a existência de contradição, omissão, obscuridade e erro de fato no acórdão.

Sustenta, em síntese, que:

a)
há contradição no reconhecimento de que o Termo e a Nota Fiscal não são instrumentos hábeis para novação dos contratos, com posterior admissão de novação tácita por meio da Nota Fiscal;

b)
o acórdão está omisso quanto à natureza dos contratos como sendo de adesão e quanto à aplicação dos artigos 122, 423 e 424 do Código Civil;

c)
há contradição ao acolher teses contraditórias da embargada relativas à data de pagamento;

d)
houve erro de fato quanto à cronologia dos acontecimentos;

e)
há obscuridade quanto à presunção de má-fé do embargante sem provas; e

f)
o acórdão se mostra obscuro ao alterar de ofício
a
base de cálculo dos honorários advocatícios de valor da condenação para valor da causa e valor econômico, sem que houvesse recurso das partes sobre o tema.

Por derradeiro, requer provimento de seus embargos de declaração para sanar
a obscuridade e omissão do v. acórdão para que se mantenha integralmente a parte dispositiva da r. sentença que decidiu e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais
.

Subsidiariamente, seja, em qualquer cenário, sanada a obscuridade e omissão da parte dispositiva do v. acórdão, mantendo-se a base de cálculo dos honorários da r. sentença para a ação princip
al seja
em

razão dos art
igos
507 e 1.013, §1º, do CPC, seja, também em razão do art. 85, §2º, do mesmo diploma.

Em contrarrazões
de
ID nº 288784367
, a embargada
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
sustenta a inexistência dos vícios apontados, argumentando que o acórdão foi claro, coerente e bem fundamentado, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Acrescenta que os embargos têm caráter meramente protelatório, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

A embargante alega que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição ao considerar apenas a multa contratual como base de cálculo dos honorários advocatícios na reconvenção, quando deveria incluir também o valor da obrigação de fazer (entrega da soja).

Contudo, não
se constata
a existência dos vícios apontados. O acórdão embargado foi claro ao acolher parcialmente os embargos de declaração anteriores para "modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na reconvenção para que incidam sobre o valor da condenação (multa contratual), mantendo-se o percentual de 10% estabelecido".

A decisão foi expressa ao delimitar que o valor da condenação, para fins de cálculo dos honorários advocatícios, corresponde à multa contratual. Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com o teor da decisão, o que não é passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Da

inclusão do valor da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários

A pretensão da embargante de incluir o valor da obrigação de fazer (entrega da soja) na base de cálculo dos honorários advocatícios não encontra respaldo jurídico no caso concreto.

Primeiramente, cumpre destacar que a multa contratual de 10% foi aplicada justamente em razão da mora na entrega da soja. Conforme estabelecido na Cláusula 5.1 dos Contratos (
ID
nº
232731157 e ID
nº
232731158
), "
no caso de entrega de Produto com atraso, no total ou em parte, a parte VENDEDORA arcará com a multa moratória de 10% (dez por cento) incidente proporcionalmente à parte do Produto entregue com mora
".

Assim, a multa contratual já representa a sanção pecuniária pela mora na entrega do produto. Incluir também o valor do próprio produto na base de cálculo dos honorários configuraria, de fato,
bis in idem
, pois estaria considerando duplamente o mesmo fato gerador (atraso na entrega da soja) para fins de fixação dos honorários advocatícios.

Ademais, é importante ressaltar que a entrega da soja não decorreu propriamente de uma condenação judicial definitiva, mas sim do cumprimento de tutela de urgência deferida na reconvenção, posteriormente ratificada pelo acórdão que julgou a apelação. A entrega do produto mediante busca e apreensão ocorreu em abril de 2021 (ID
nº
232731243), muito antes do julgamento definitivo da reconvenção.

Nesse contexto, o valor do produto entregue não pode ser considerado como "valor da condenação" para fins do art. 85, § 2º, do CPC
/15
, pois não houve propriamente uma condenação judicial à entrega do produto que tenha se tornado definitiva após o trânsito em julgado, mas sim o cumprimento de uma obrigação contratual mediante tutela de urgência.

A jurisprudência citada pela embargante, relativa a planos de saúde, não se aplica ao caso concreto, pois trata de situações distintas. Nos casos de planos de saúde, a obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) representa um benefício econômico novo, não previsto inicialmente no contrato. Já no presente caso, a entrega da soja era a própria obrigação principal do contrato, cujo inadimplemento já foi sancionado pela multa contratual.

Por fim, cabe destacar que o acórdão embargado já corrigiu a base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que incidam sobre o valor da condenação (multa contratual), em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC
/15
. Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

No mais, pretende a parte embargante
AMAGGI
prequestionamento
do
parágrafo segundo do artigo 85 do CPC/15
, e sobre o que deve ser considerado como valor da condenação na estipulação dos honorários advocatícios.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE
REONILDO DANIEL PRANTE

Da alegada contradição quanto à novação dos contratos

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que o Termo de Transferência de Propriedade e a Nota Fiscal não importavam em novação dos contratos, mas ao mesmo tempo admitiu a ocorrência de novação tácita por meio da Nota Fiscal, em violação aos artigos 361 e 472 do Código Civil.

Não
se verifica
a contradição apontada. O acórdão foi claro ao analisar que, embora o Termo de Transferência de Propriedade expressamente estabelecesse em sua Cláusula 5 que não haveria novação ou alteração contratual, o fato é que o próprio embargante emitiu as Notas Fiscais indicando como vencimento a data de
31/03/2021
.

O acórdão não reconheceu propriamente uma novação tácita, mas sim um comportamento concludente do embargante que, por meio da emissão das notas fiscais, estabeleceu nova data de vencimento. Como bem fundamentado, cabia ao embargante, se realmente se tratasse de erro material nas notas fiscais, cancelá-las ou emitir carta de correção, o que não
o
fez.

Portanto, não há contradição no acórdão quanto a esse ponto, tampouco violação aos dispositivos legais invocados.

Da alegada omissão sobre contratos de adesão e direito puramente potestativo

Com relação à alegada omissão quanto à natureza de adesão dos contratos e nulidade da Cláusula 3.1, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar sua tese de que os contratos seriam de adesão, devendo ser aplicados os artigos 423 e 424 do Código Civil, bem como afirmou que a Cláusula 3.1 seria nula por criar direito puramente potestativo em favor da embargada, em violação ao art. 122 do Código Civil.

Embora o acórdão não tenha abordado expressamente a natureza de adesão dos contratos, tal omissão não é suficiente para invalidar a conclusão alcançada. Independentemente da natureza dos contratos (adesão ou paritário), os documentos juntados aos autos, incluindo as Notas Fiscais emitidas pelo próprio embargante, demonstraram que a data de vencimento da obrigação de pagamento foi postergada para 31/03/2021.

Além disso, a Cláusula 3.1 não estabelece propriamente condição potestativa pura, mas condiciona o pagamento à entrega do produto, observando o princípio da exceção do contrato não cumprido, comum e válido em contratos bilaterais
.

Portanto, não há omissão relevante a ser sanada neste ponto.

Da alegada contradição sobre as teses da embargada

No que tange à alegada contradição no acórdão por acolher simultaneamente duas teses
, quais sejam,
que houve novação da data de pagamento para
31/03/2021

e que
a embargada só estava obrigada a pagar quando retirasse o produto, não há propriamente contradição neste raciocínio, mas complementaridade.

O acórdão entendeu que a data para pagamento indicada nas Notas Fiscais era
31/03/2021
e
mesmo nessa data, o pagamento estaria condicionado à entrega total do produto, conforme Cláusula 3.1 dos contratos. Trata-se de fundamentos complementares e não excludentes, pois ambos levam à mesma conclusão de que a embargada AMAGGI não estaria em mora quando o embargante ajuizou a ação em
16/03/2021
.

Logo, não há contradição a ser sanada neste item.

Da alegada obscuridade por erro de fato quanto à cronologia dos acontecimentos

Com relação à alegada obscuridade quanto à cronologia dos fatos, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao ignorar a correta cronologia dos acontecimentos, especialmente ao afirmar que a ação foi ajuizada antes da notificação e do vencimento das Notas Fiscais.

De fato, verificando-se a cronologia apresentada pelo embargante, constata-se que a notificação extrajudicial foi enviada em
04/03/2021
, antes, portanto, do ajuizamento da ação (
16/03/2021
). No entanto, esse equívoco no acórdão não é capaz de comprometer sua conclusão, uma vez que ambas as datas (da notificação e do ajuizamento) são anteriores ao vencimento indicado nas Notas Fiscais (
31/03/2021
).

Ademais, como bem pontuado no acórdão, o silêncio da embargada diante da notificação não configura inadimplemento contratual, uma vez que o prazo para pagamento, segundo as notas fiscais, ainda não havia se esgotado.

Não há, portanto, erro de fato ou obscuridade relevante a ser sanada neste
ponto
.

Da alegada obscuridade quanto à presunção de má-fé do embargante

Quanto à alegada obscuridade quanto à presunção de má-fé, o embargante pontua que o acórdão incorreu em obscuridade ao presumir sua má-fé sem prova nos autos, afirmando que sua intenção seria rescindir os contratos para comercializar a soja por preço superior ao contratado em razão da alta do produto no mercado.

O acórdão não se baseou em mera presunção, mas em indícios concretos extraídos do comportamento do embargante durante a execução dos contratos. Conforme destacado no julgado, o embargante cumpriu regularmente outros três contratos com a embargada, mas tentou rescindir justamente os dois em análise, numa época em que o preço da soja havia aumentado consideravelmente em relação ao valor fixado nos contratos.

Essa conclusão não decorre de presunção de má-fé, mas da análise lógica e concatenada dos fatos e do comportamento contraditório do embargante, que emitiu notas fiscais com vencimento futuro e, antes mesmo desse vencimento, ajuizou ação buscando a rescisão dos contratos.

Não há, portanto, obscuridade a ser sanada.

Da alegada obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios

O embargante sustenta que o acórdão foi obscuro ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o valor da causa (ação principal) e sobre o valor econômico do produto (reconvenção), quando deveriam incidir sobre o valor da condenação (multa contratual).

Quanto a este ponto, a questão já foi objeto de análise e decisão por esta Câmara nos embargos de declaração anteriormente opostos pelo próprio embargante (
ID 325181398
), que foram parcialmente acolhidos para
"modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na reconvenção para que incidam sobre o valor da condenação (multa contratual), mantendo-se o percentual de 10% estabelecido"
.

Portanto, a questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios na reconvenção já foi devidamente sanada, não havendo mais obscuridade a ser corrigida neste aspecto.

Quanto aos honorários advocatícios na ação principal, o acórdão fixou-os em 10% sobre o valor da causa, o que está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC
/15
, uma vez que, tendo sido julgada improcedente a ação, não há condenação ou proveito econômico mensurável, devendo os honorários incidirem sobre o valor da causa.

Não há, portanto, obscuridade a ser sanada também neste ponto.

Por fim,
a
embargad
a
AMAGGI
requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
/15
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter meramente protelatório.

O referido dispositivo legal estabelece que "
quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
".

No caso, embora os embargos de declaração tenham sido rejeitados, não
se constata
o intuito manifestamente protelatório por parte do embargante. Os embargos foram opostos com o objetivo de esclarecer pontos que o embargante considerava obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, exercendo regularmente seu direito de recorrer.

Portanto, não se justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
/15
.

Ante o exposto,
rejeito
ambos
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025